Tribunal: TJES
Processo: 5000436-97.2023.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000436-97.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros

APELADO: SANDRO POLONINI DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL
–
PREVIDENCIÁRIO
–
AUXÍLIO DOENÇA
ACIDENTÁRIO –
PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 85 DO STJ
–
RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.

1.
O Decreto Federal nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, prevê, em seu art. 1º, que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”. Nesta seara, de acordo com a Súmula nº 85 do STJ, “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

2
.
Ocorre que, na hipótese de supressão do benefício pelo ente previdenciário, verifica-se a prescrição do próprio fundo de direito, de forma que o supratranscrito enunciado sumular não se aplica ao caso concreto, porquanto não subsiste a relação jurídica de trato sucessivo, encerrada no momento do cancelamento do benefício. É que, na hipótese em apreço, o autor/apelado pretende o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho concedido até 12/09/2013, quando foi indeferido o direito à prorrogação, não se tratando, portanto, de concessão inicial de benefício previdenciário, e sim, de restabelecimento de benefício já cessado.

3
.
Outrossim, tendo sido ajuizada a presente ação somente em 29/09/2022, aproximadamente nove anos após o cancelamento do benefício, não há dúvida de que está prescrita a pretensão da parte autora, nos termos do que determina o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932. Precedentes do c. STJ e deste e. TJES.

4
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 10102396, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha que, nos autos da “ação de restabelecimento de benefício previdenciário c/c conversão em aposentadoria por invalidez” ajuizada por
SANDRO POLONINI DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 10102399), alegou o apelante, em síntese, que os documentos carreados aos autos demonstram que a cessação do benefício pretendido se seu em 12/09/2012, ou seja, mais de 05 (cinco) anos antes da data do ajuizamento da presente ação, estando prescrita a pretensão de se rever o ato administrativo questionado.

Salienta, neste aspecto, que “a
prescrição aqui defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando resguardado o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão
”.

Requereu seja provido o recurso, para que seja extinto o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição.

Contrarrazões no id. 10102404, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5000436-97.2023.8.08.0023

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
REPRESENTANTE: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PF/ES

APELADO: SANDRO POLONINI DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
em face da r. sentença de id. 10102396, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Iconha que, nos autos da “ação de restabelecimento de benefício previdenciário c/c conversão em aposentadoria por invalidez” ajuizada por
SANDRO POLONINI DOS SANTOS
, julgou procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (id. 10102399), alegou o apelante, em síntese, que os documentos carreados aos autos demonstram que a cessação do benefício pretendido se seu em 12/09/2012, ou seja, mais de 05 (cinco) anos antes da data do ajuizamento da presente ação, estando prescrita a pretensão de se rever o ato administrativo questionado.

Salienta, neste aspecto, que “a
prescrição aqui defendida não diz respeito ao próprio fundo do direito (possibilidade de efetuar novo requerimento administrativo), mas tão-somente à pretensão de revisar o ato de indeferimento/cessação e às respectivas vantagens financeiras dele decorrentes, restando resguardado o direito à obtenção de outro benefício, desde que seja formulado novo pedido e comprovada a presença dos respectivos requisitos legais para a sua concessão
”.

Requereu seja provido o recurso, para que seja extinto o processo com resolução do mérito por reconhecimento da prescrição.

Pois bem.

O Decreto Federal nº 20.910/1932, que regula a prescrição quinquenal das ações contra a Fazenda Pública, prevê, em seu art. 1º, que “
As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”.

Nesta seara, de acordo com a Súmula nº 85 do STJ, “
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação
”.

Estabelecidas tais premissas, e especificamente a respeito dos benefícios previdenciários, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
na esteira do entendimento firmado no RE 626.489/SE, vem se consolidando no sentido de que não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por tratar-se de direito fundamental da requerente
”. (STJ. AgInt no REsp n. 1.648.266/SP, Rel.: Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j: 01/06/2020, p: 04/06/2020).

Ocorre que, na hipótese de supressão do benefício pelo ente previdenciário, verifica-se a prescrição do próprio fundo de direito, de forma que o supratranscrito enunciado sumular não se aplica ao caso concreto, porquanto não subsiste a relação jurídica de trato sucessivo, encerrada no momento do cancelamento do benefício.

É que, na hipótese em apreço, o autor/apelado pretende o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho concedido até 12/09/2013, quando foi indeferido o direito à prorrogação, não se tratando, portanto, de concessão inicial de benefício previdenciário, e sim, de restabelecimento de benefício já cessado.

Outrossim, tendo sido ajuizada a presente ação somente em 29/09/2022, aproximadamente nove anos após o cancelamento do benefício, não há dúvida de que está prescrita a pretensão da parte autora, nos termos do que determina o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932.

A propósito, colaciono diversos precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. ART. 1º DO DECRETO N. 20.910/1932. OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de supressão de benefício previdenciário pelo Poder Público, a prescrição é do próprio fundo do direito. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte, na esteira do entendimento firmado no RE 626.489/SE, vem se consolidando no sentido de que não ocorre prescrição de fundo de direito na hipótese de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, por tratar-se de direito fundamental da requerente. 3. No entanto, na hipótese dos autos, não se está diante de pretensão de concessão inicial de benefício previdenciário, mas de seu restabelecimento. Assim, correto o reconhecimento da prescrição de fundo de direito, não havendo violação do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1648266 SP 2017/0011463-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020)

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. DIREITO NEGADO PELA ADMINISTRAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO APÓS CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA N. 85/STJ. I - Na origem, cuida-se de ação ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de auxílio-doença e sua posterior conversão em aposentadoria por invalidez. II - De acordo com a jurisprudência do STJ, entende-se que "embora o direito material à concessão inicial do benefício seja imprescritível, na medida em que representa direito fundamental indisponível, o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/32, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença" ( REsp 1725293/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018). Outro precedente: REsp 1397400/CE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/5/2014, DJe 28/5/2014. III - No caso dos autos, o Tribunal de origem, em conformidade com a jurisprudência desta Corte, definiu como termo inicial do benefício previdenciário a data da citação do INSS, por entender não ser possível o restabelecimento do auxílio-doença cessado pela autarquia previdenciária no ano de 2007, considerando que a ação somente foi ajuizada em 2014. IV - Entretanto, fica ressalvada a possibilidade de o autor pleitear novo benefício de auxílio-doença, que é benefício previdenciário de duração certa e renovável a cada oportunidade em que o segurado dele necessite. Nesse panorama, havendo os pressupostos exigidos para o benefício, nada impedirá o segurado de formular novo pedido, na via administrativa. V - Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao recurso especial. (AREsp 1.341.345/SP, Rel. Min. FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 14/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. INDEFERIMENTO. PRESCRIÇÃO. REGRAS. ALTERAÇÃO NO DIREITO DA PARTE AUTORA. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. 1. Apesar de o direito ao benefício previdenciário ou assistencial não se submeter à prescrição de fundo, por estar inserido nos direitos fundamentais, a ocorrência de indeferimento do pedido administrativo faz nascer o interesse de agir, por se tratar de ato específico, o qual não se renova mês a mês. Inteligência da Súmula 85 do STJ. 2. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito, por si só, não afasta a possibilidade de nova postulação de benefício por incapacidade, ou assistencial, tendo em vista a natureza dos direitos sociais e eventuais alterações no estado de fato ou de direito do segurado, de seu beneficiário ou do requerente de que trata a LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), ex vi do art. 505, I, do CPC/2015 (art. 471, CPC/1973). 3. Caso em que a parte autora pode postular a concessão de benefício a qualquer tempo, sendo certo que, decorridos mais de cinco anos desde o indeferimento administrativo e havendo alteração no estado de fato ou de direito do segurado, este fará jus ao benefício, atendidos os requisitos legais, mas a contar do novo requerimento administrativo, se houver, ou da citação na ação judicial, na esteira do entendimento firmado pela Primeira Seção no REsp n. 1.369.165/SP. 4. (...). 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.878.667/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 7/10/2021, STJ).

No mesmo sentido, trago à baila recente precedente deste e. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA A SERVIDOR PÚBLICO POR INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. DENÚNCIA DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORATIVA REMUNERADA. INVESTIGAÇÃO REALIZADA PELA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IPAJM). CONCLUSÃO PELA SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. SURGIMENTO DO INTERESSE DE AGIR. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A PARTIR DA SUSPENSÃO. PRETENSÃO ANULATÓRIA DO ATO ADMINISTRATIVO, E NÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PARA RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO COM BASE NO ATUAL CENÁRIO. SENTENÇA QUE DECLAROU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O prazo prescricional quinquenal estabelecido pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/32 é aplicável em relação à Fazenda Pública para todo e qualquer direito ou ação movida em seu desfavor, conforme precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.251.993/PR, que originou o Tema Repetitivo nº 553, sendo que o termo inicial, com base na teoria da actio nata, deve ter fluência no momento em que o titular do direito subjetivo violado possui conhecimento do fato e da extensão de suas consequências, na medida em que não se pode esperar que alguém ajuíze ação antes de ter ciência do dano suportado. Se a relação jurídica existente for de trato sucessivo, entretanto, a prescrição incide tão somente sobre as parcelas em atraso quinquenal, desde que inexista negativa do próprio direito reclamado, não ocorrendo, nesta hipótese, a prescrição do fundo de direito. É o que dispõe a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça. 2) Muito embora o ato administrativo de concessão inicial do benefício de aposentadoria por invalidez seja imprescritível, por ser um direito fundamental indisponível, a pretensão em reverter o ato administrativo de indeferimento do pedido de revogação da suspensão do pagamento dos proventos de aposentadoria por invalidez, fruto do reconhecimento pelo instituto de previdência que o servidor segurado teria tornado a exercer atividade laborativa remunerada, está sujeita à prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, que, no caso, conforme bem indicado na sentença objurgada, ocorreu, visto que o IPAJM apelado suspendeu o pagamento do benefício previdenciário do recorrente em 14/04/2014 e a presente demanda somente foi proposta em 07/06/2021, mais de 07 (sete) anos depois da ciência do ato lesivo à esfera patrimonial do apelante. 3) Como a interpretação lógico sistemática (art. 322, § 2º, do CPC/2015) tanto do conjunto da petição inicial quanto das razões deste apelo não deixam dúvida – até porque o apelante assim demonstrou seu objetivo expressamente em tais manifestações – que o recorrente pretende restabelecer o pagamento dos proventos de sua aposentadoria por invalidez desde a data em que foi editado o ato administrativo pelo IPAJM apelado que suspendeu aquele direito, por meio da demonstração que a decisão proferida pela autarquia estadual recorrida teria sido ilegal por ser motivada em premissas fáticas equivocadas, e não somente demonstrar que, desde o ajuizamento desta ação, tornou a preencher os requisitos legais e fáticos necessários para voltar a receber aquele benefício previdenciário que se encontra suspenso, é inquestionável que o recorrente deveria ter observado o prazo prescricional quinquenal desde a edição daquele ato administrativo que interferiu na sua esfera patrimonial para propor a presente demanda, o que, todavia, não foi feito. 4) Considerando que o que prescreveu não foi o direito ao benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, mas, sim, o direito de rever o ato administrativo que suspendeu o pagamento destes proventos, o qual foi atingido pela prescrição quinquenal, pois se trata de ato concreto que evidencia a inexistência de uma relação de trato sucessivo, deve ser confirmada a sentença objurgada, o que, todavia, não obsta a possibilidade de o apelante formular novo requerimento administrativo junto à autarquia estadual apelada para retomada do pagamento daquele benefício, bastando que demonstre a alteração no estado de fato ou de direito que motivou a mencionada suspensão, conforme permitido pelo art. 505, inciso I, do CPC/2015, cujos efeitos incidirão somente a partir desta nova postulação administrativa ou, eventualmente, em caso de negativa do IPAJM, da citação na ação judicial. 5) Recurso desprovido. (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 0006277-65.2021.8.08.0012, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 03/Jun/2024)

Vale ressalvar que o segurado, ora apelado, pode, em vez do restabelecimento do benefício, pleitear a concessão de novo benefício a partir de novo requerimento administrativo ou do ajuizamento de nova demanda judicial, desde que ocorra mudança no estado de fato ou de direito e que ainda seja possível exercer tal pretensão.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, por reconhecimento da prescrição.

Via de consequência, redistribuo os ônus de sucumbência, para condenar o autor/apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. No entanto, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98 do CPC por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Plenário Virtual de 02.12.2024

Voto: Acompanhar a divergência inaugurada pela Desembargadora Marianne Júdice de Mattos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual 04/11/2024 a 08/11/2024:

VOTO-VISTA

(Divergir)

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Desembargador Relator Júlio Cesar Costa de Oliveira, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, com as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

O Eminente Relator acolheu a prejudicial de mérito suscitada pela autarquia previdenciária e reconheceu a prescrição do fundo do direito do autor, julgando procedente o recurso
“para reformar a r. sentença, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, inc. II, do CPC, por reconhecimento da prescrição”.

No entanto, o Ex. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.096/DF, compreendeu, à luz do direito fundamental à previdência social, que
“a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício dantes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo
”.

Com efeito, muito embora tenha assegurado a possibilidade de se fulminar a pretensão retroativa sobre os benefícios previdenciários devidos, aquela Ex. Corte concluiu que o prazo decenal estabelecido no art. 103 da Lei 8.213/91, alterado pela Lei 13.846/2019, não pode cercear a revisão do ato que cessou o benefício previdenciário.

Para que não reste dúvida, eis a ementa do julgado acima citado:

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADI. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. CONVERSÃO NA LEI 13.846/2019. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DE PARTE DAS NORMAS IMPUGNADAS. PERDA PARCIAL DO OBJETO. CONHECIMENTO DOS DISPOSITIVOS ESPECIFICAMENTE CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA, IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL E PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS DE RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. CONTROLE JUDICIAL DE NATUREZA EXCEPCIONAL QUE PRESSUPÕE DEMONSTRAÇÃO DA INEQUÍVOCA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NORMATIVOS. PRECEDENTES. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 24 DA LEI 13.846/2019 NO QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI 8.213/1991. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. OFENSA AO ART. 6º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO COMPROMETER O NÚCLEO ESSENCIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL AO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E À PREVIDÊNCIA SOCIAL. 1. A ação direta está, em parte, prejudicada, pois não incluído o art. 22 da MP 871/2019 pela Lei 13.846/2019. Conhecida a demanda apenas quanto aos demais dispositivos na ação direta impugnados. Precedente. 2. Ante a ausência de impugnação específica dos arts. 23, 24 e 26 da MP 871/2019 no decorrer das razões jurídicas expendidas na exordial, deve o conhecimento da demanda recair sobre os arts. 1º a 21 e 27 a 30 (alegada natureza administrativa) e 25, na parte em que altera os arts. 16, § 5º; 55, § 3º; e 115, todos da Lei 8.213/1991 (dito formalmente inconstitucional), assim como na parte em que altera o art. 103, caput, da Lei 8.213/1991 (alegada inconstitucionalidade material). Precedente. 3. A requerente juntou posteriormente aos autos o extrato de seu registro sindical junto ao Ministério do Trabalho e a procuração com outorga de poderes específicos para a impugnação do diploma objeto da presente ação direta. Por se tratarem, pois, de vícios processuais sanáveis, não subsiste, na medida em que reparados, a apreciação das preliminares de ilegitimidade ativa e de irregularidade de representação. Precedente. 4. Em relação à preliminar alusiva ao dever da requerente de aditar a petição inicial em decorrência da conversão legislativa da medida provisória, inexistente modificação substancial do conteúdo legal objetado, não há falar em situação de prejudicialidade superveniente da ação. Precedente. 5. O controle judicial do mérito dos pressupostos constitucionais de urgência e de relevância para a edição de medida provisória reveste-se de natureza excepcional, legitimado somente caso demonstrada a inequívoca ausência de observância destes requisitos normativos. Ainda que a requerente não concorde com os motivos explicitados pelo Chefe do Poder Executivo para justificar a urgência da medida provisória impugnada, não se pode dizer que tais motivos não foram apresentados e defendidos pelo órgão competente, de modo que, inexistindo comprovação da ausência de urgência, não há espaço para atuação do Poder Judiciário no controle dos requisitos de edição da MP 871/2019. Precedente. 6. O núcleo essencial do direito fundamental à previdência social é imprescritível, irrenunciável e indisponível, motivo pelo qual não deve ser afetada pelos efeitos do tempo e da inércia de seu titular a pretensão relativa ao direito ao recebimento de benefício previdenciário. Este Supremo Tribunal Federal, no RE 626.489, de relatoria do i. Min. Roberto Barroso, admitiu a instituição de prazo decadencial para a revisão do ato concessório porque atingida tão somente a pretensão de rediscutir a graduação pecuniária do benefício, isto é, a forma de cálculo ou o valor final da prestação, já que, concedida a pretensão que visa ao recebimento do benefício, encontra-se preservado o próprio fundo do direito. 7. No caso dos autos, ao contrário, admitir a incidência do instituto para o caso de indeferimento, cancelamento ou cessação importa ofensa à Constituição da República e ao que assentou esta Corte em momento anterior, porquanto, não preservado o fundo de direito na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, é comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 8. Ação direta conhecida em parte e, na parte remanescente, julgada parcialmente procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei 13.846/2019 no que deu nova redação ao art. 103 da Lei 8.213/1991.

(ADI 6096, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 13-10-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-280 DIVULG 25-11-2020 PUBLIC 26-11-2020)

Ademais, o entendimento apresentado no voto condutor do presente caso já se encontra superado no Col. STJ. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADI 6.096/DF - STF. MUDANÇA DE PARADIGMA. PRAZO DECADENCIAL PARA A REVISÃO DO ATO DE INDEFERIMENTO, CANCELAMENTO OU CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 24 DA LEI Nº 13.846/2019 QUE DEU REDAÇÃO AO ART. 103 DA LEI Nº 8.213/1991. NÃO É POSSÍVEL INVIABILIZAR O PRÓPRIO PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO (OU DE SEU RESTABELECIMENTO) EM RAZÃO DO TRANSCURSO DE QUAISQUER LAPSOS TEMPORAIS (DECADENCIAL OU PRESCRICIONAL). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por apertada maioria, na ADI 6.096/DF, da relatoria do Ministro Edson FACHIN, na assentada de 13/10/2020, julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a inconstitucionalidade do art. 24 da Lei nº 13.846/2019 na parte que deu nova redação ao art. 103 da Lei nº 8.213/1991, isso porque a decisão administrativa que indefere o pedido de concessão ou que cancela ou cessa o benefício antes concedido nega o benefício em si considerado, de forma que, inviabilizada a rediscussão da negativa pela parte beneficiária ou segurada, repercute também sobre o direito material à concessão do benefício a decadência ampliada pelo dispositivo. 2. Conclui-se desse modo que a Lei nº 13.846/2019 havia imposto prazo decadencial para a revisão dos atos de indeferimento, cancelamento, cessação do benefício e deferimento, indeferimento e não concessão de revisão de benefício. Ocorre que, ao fazer isso, a Corte Maior entendeu que a Lei previdenciária incide em inconstitucionalidade, porquanto não preserva o fundo de direito, uma vez que, na hipótese em que negado o benefício, caso inviabilizada pelo decurso do tempo a rediscussão da negativa, estaria comprometido o exercício do direito material à sua obtenção. 3. Diante da decisão do STF na ADI 6.096/DF, não é possível inviabilizar o próprio pedido de concessão do benefício (ou de seu restabelecimento) em razão do transcurso de quaisquer lapsos temporais - seja decadencial ou prescricional -, de modo que a prescrição limita-se apenas às parcelas pretéritas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula nº 85/STJ.
4. Fica superado o entendimento firmado por esta Corte Superior nos EDCL nos ERESP 1.269.726/MG, tendo em vista que o art. 102, §2º, da CF/1988 confere efeito vinculante às decisões definitivas em ADI em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal.
5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.067.701; Proc. 2023/0132447-7; DF; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 06/12/2023)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE Nº 1.339.439/PE. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NA ADI Nº 6096/DF. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. PENSÃO POR MORTE. REGIME ESTATUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/32. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INSS. 1. A decisão monocrática agravada, proferida às e-STJ fls. 1278/1284, conheceu do agravo e deu provimento ao Recurso Especial do INSS para reconhecer a prescrição do fundo de direito, pois transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre o indeferimento administrativo da pensão por morte e o ajuizamento da ação, nos termos da jurisprudência pacífica deste Tribunal. 2. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 6096/DF, precedente fixado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, firmou a tese de que configura violação ao direito fundamental ao benefício previdenciário fazer incidir os institutos da prescrição e da decadência nas hipóteses de indeferimento, cancelamento ou cessação de benefício previdenciário. 3. Agravo interno provido para, em juízo de retratação, negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo INSS, mantendo-se o acórdão proferido pelo Tribunal de origem. (STJ; AgInt-REsp 1.525.902; Proc. 2015/0091357-0; PE; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; Julg. 21/03/2023; DJE 27/03/2023).

Não bastasse, em relação à prescrição quinquenal prevista no decreto 20.910/1932, o Col. STJ também já decidiu que o direito processual de ação, cujo objetivo é reverter o ato administrativo que suspendeu o benefício, estará sujeito à prescrição do art. 1º do Decreto 20.910/1932, surgindo o direito de ação ou a actio nata com a suspensão, no caso, do auxílio-doença, não afetando, no entanto, o fundo do direito. (Vide AgInt no REsp n. 2.041.044/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

Pelo exposto, não assiste razão à autarquia previdenciária, devendo ser
REJEITADA
a prescrição suscitada, mantendo-se a r. Sentença nesse particular.

Tratando-se de prejudicial de mérito, registro que este Colegiado já se manifestou em caso pretérito no sentido de que cabe ao Eminente Relator incursionar o mérito do recurso, caso se sagre vencedora a rejeição da presente questão.

É como voto.

Sessão do dia 18.11.2024 a 22.11.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Respeitosamente, peço vista.

________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível
n. 5000436-97.2023.8.08.0023

Apelante:
Instituto Nacional do Seguro
Social - INSS

Apelado:

Sandro Polonini dos Santos

Relator:
Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira

1º Vogal: Desembargadora Marianne Judice de Mattos

2º Vogal: Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos

3º Vogal Voto Vista
: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

Sessão do dia 10.02.2025 a 14.02.2025.

VOT
O

(Vista - Técnica de Julgamento – art. 942 do CPC)

Eminentes pares,

participo do julgamento do presente recurso por força do disposto no art. 942 do CPC
, haja vista a divergência instaurada.

No início do julgamento
o
e. Relator
Des
embargador

Júlio Cesar Costa de Oliveira

apresentou sua proposição de voto para
DAR
PROVIMENTO

ao recurso
para
reconhecer
a
prescrição, julgando extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, do CPC.

E
m sequência de julgamento
,
a

e.

Desembargadora Marianne Judice
de
Mattos
inaugurando a
DIVERGÊNCIA

apresentou proposição de voto

para
REJEITAR
preliminar, afastando a prescrição, proposição esta que foi acompanhada pela e. Desembargadora Substituta
Desembargador
a

Substituta Vânia Massad Campos
.

Em seguida, os autos foram
habilitados ao PJE para
técnica de
julgamento
.

Pois bem.

Sem maiores delongas, adianto que minha proposição de voto somente recairá sobre a questão divergente –
reconhecimento ou não da prescrição
.

É relevante destacar que o direito ao recebimento dos proventos de aposentadoria por invalidez, por sua natureza, não está sujeito à prescrição, visto que se trata de um benefício imprescritível. Contudo, é imperativo que o apelado comprove, no âmbito administrativo, os
requisitos

ne
ces
sá
rios ao
restabelecimento do benefício (auxílio acidente) e
para
conversão em aposentadoria por invalidez
. E
c
aso venha a enfrentar o indeferimento na esfera administrativa, é facultado ao apelado buscar o amparo judicial para discutir a questão, caso assim o deseje.

De acordo com a interpretação lógico-sistemática prevista no art. 322, § 2º, do CPC/2015, verifica-se que tanto a petição inicial quanto as razões recursais indicam, de forma inequívoca, que o
recorrido
busca o restabelecimento dos benefícios previdenciários
e a sua conversão em
aposentadoria por invalidez desde a data do ato administrativo do INSS que
indeferiu
o
restabelecimento do
benefício.

A argumentação do recurso fundamenta-se na suposta legalidade da decisão administrativa, sustentando que esta teria se baseado em premissas fáticas
corretas
,
bem como que
a pretensão autoral estaria prescrita.

Nesse contexto, fica claro que o
recorrido
deveria ter observado o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do ato administrativo que afetou sua esfera patrimonial, para pleitear judicialmente a revisão da medida. Contudo, constata-se que tal prazo não foi respeitado, o que inviabiliza a análise do pedido de
restabelecimento
à luz do ordenamento jurídico vigente.

É sabido que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 626.489/SE, que deu origem ao Tema de Repercussão Geral n. 313, estabeleceu como precedente vinculante que
“o direito à previdência social constitui direito fundamental e, uma vez implementados os pressupostos para sua aquisição, não deve ser prejudicado pelo decurso do tempo. Por consequência, inexiste prazo decadencial para a concessão inicial de benefício previdenciário.”

Entretanto, no caso em análise, não se trata de discutir a concessão inicial da aposentadoria por invalidez do recorrente, mas sim de questionar ato administrativo posterior, que
indeferiu
o restabelecimento do auxílio-doença por acidente de trabalho concedido até
a data de
12.09.2013.

Assim, entendo que se
t
rata de um ato de natureza concreta, que não se caracteriza como de trato sucessivo, exigindo que o prejudicado busque a tutela judicial no prazo prescricional aplicável, especialmente porque não
se trata de concessão inicial de benefício previdenciário, mas sim restabelecimento de direito já suspenso.

Em situação análoga, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os EDcl nos EREsp n. 1.269.726/MG, esclareceu que, nos casos em que se busca a concessão inicial de benefício previdenciário, e desde que não haja negativa expressa e formal por parte da Administração, não se aplica a prescrição do fundo de direito, conforme previsto no art. 1º do Decreto-Lei 20.910/1932, considerando-se tratar-se de obrigação de trato sucessivo, conforme entendimento consolidado na Súmula 85 do STJ.

Todavia, o cenário se modifica quando ocorre o indeferimento do pedido administrativo, como no caso de
restabelecimento de auxílio acidente
,
deve
o interessado recorrer ao Judiciário no prazo de cinco anos a contar da negativa, sob pena de incidência da prescrição sobre o próprio direito pleiteado (EDcl nos EREsp 1.269.726/MG, de relatoria do Ministro Gurgel de Faria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2021, DJe 1º/10/2021, STJ).

D
iante do
exposto,
c
om base nesses argumentos, rogando vênia
a
os Desembargadores que tem posicionamento diverso,
entendo
por bem

ACOMPANHAR

a
tese
d
o Relator

para

DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reconhecer a prescrição
.

É
como voto.